Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004 APELANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA, ROSELIA WANDERLEI BARBOSA APELADO: ROSELIA WANDERLEI BARBOSA, ECAP ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que esclareçam se os valores consignados1, referentes às parcelas de maio, junho e julho de 2021, foram depositados em quantia inferior ou em correspondência à quantia efetivamente devida à época do depósito. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora